Tribunal: CARF
Processo: 10320.900133/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900133/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.720 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO AURIZONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2013
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo do acórdão proferido em primeira instância:
Do Despacho Decisório 082632908 de 6/5/2014.
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte qualificada
em epígrafe, insurgindo-se contra o indeferimento do Pedido de Ressarcimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900133/2014-22
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900133/2014-22

formalizado
mediante o programa PER/DCOMP e processado sob o no
11129.00488.111013.1.1.09-3053, e a consequente não homologação da compensação
objeto do PER/DCOMP n.o 41725.76817.111013.1.3.09-2199.
O crédito pleiteado em ressarcimento decorre da apuração de saldo da contribuição para
a Cofins não cumulativa – Exportação, relativa ao período de apuração correspondente
ao 2o trimestre de 2013, no montante requerido de R$ 1.302.387,94. O pleito foi
indeferido conforme resultado abaixo demonstrado:

Destaca-se que a apuração dos créditos e sua utilização referenciados pelo contribuinte
foram aferidas mediante o cotejo entre os dados informados no PER/DCOMP e os
valores informados nos DACON correspondentes aos meses do trimestre sob análise.
Da manifestação de inconformidade.
Ao protocolizar a referida manifestação, a Manifestante se surpreendeu ao tomar
conhecimento, através de informação da própria autoridade recebedora do protocolo, da
existência de termo de intimação, rastreamento 068217408, solicitando que fossem
sanadas as inconsistências entre os valores informados no PER/DCOMP e os
demonstrados nos Dacon de abril, maio e junho de 2013.
Por algum motivo desconhecido, o Termo de Intimação físico não foi recebido pela
Manifestante, prejudicando a sua ciência para oportuna apresentação dos Dacon
retificados, fato este de relevante interesse da Manifestante.
Assim sendo, uma vez que a Manifestante obteve ciência da intimação para sanar as
irregularidades apenas no dia do protocolo da Manifestação de Inconformidade, com
base no princípio da informalidade do processo administrativo, bem como atestada a
boa-fé da Manifestante, requer sejam aceitas e consideradas os presentes Dacon
retificadores, as quais atestam a veracidade dos créditos corretamente informados no
DCOMP 11129.0048.111013.1.3.09-3053 e corrigem os erros materiais no
preenchimento do demonstrativo.
Ademais, tem-se que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias concedido no Termo de
Intimação para retificação dos Dacon não deve ser interpretado como preclusivo, uma
vez que tais documentos são passíveis de retificação no prazo prescricional de 5 (cinco)
anos, nos termos da Instrução Normativa 1.015 de 2010.
Nesse sentido, visando cumprir prontamente o pedido, requer-se a juntada dos Dacon
retificadores do período de abril a outubro de 2013 para que, em atenção também ao
princípio da razoabilidade, sejam aceitos integralmente.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900133/2014-22

Ademais, importante ressaltar que o referido termo de intimação corrobora com os
argumentos da Manifestante para que seja cancelado o Despacho Decisório 082632908
que não homologou a compensação efetuada, já que demonstra a efetiva possibilidade
de retificação dos Dacon para consequente homologação da compensação dos créditos
informados.
Destarte, a Manifestante reitera os termos aduzidos na Manifestação de Inconformidade,
devendo esta ser julgada procedente para homologar integralmente as compensações
procedidas no DCOMP 11129.0048.111013.1.3.09-3053, com o consequente
cancelamento do Despacho Decisório 082632908.
A 7a Turma da DRJ05, em 10 de fevereiro de 2021, através do Acórdão no 105-
002.942, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
DACON.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A retificação do DACON é submetida a procedimentos e parâmetros específicos, sendo
incabível o atendimento de tal pleito em sede de manifestação de inconformidade.
ÔNUS DA PROVA. DACON. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
A mera apresentação de Dacon retificador após a emissão do despacho decisório, sem a
apresentação de documentos que respaldem as alterações, não representa elemento de
prova suficiente para caracterização do direito ao crédito pleiteado em ressarcimento
e/ou indicado para compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O recorrente apresentou recurso voluntário, ratificando os termos dispostos em sede de
manifestação de inconformidade, além do aceite de provas, que correspondem a: dacon
retificadora e planilha elaborada pelo próprio contribuinte de “resumo do pis e cofins referente
ao 1o semestre 2013”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, em relação à contribuição Cofins, do primeiro trimestre de 2013, em razão de
“mero erro formal” no preenchimento do DACON do período correspondente, e que, por tal
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900133/2014-22

razão, o ponto principal seria a comprovação, mediante documentos fiscais e contábeis, hábeis à
demonstração de toda situação fática posta pelo contribuinte.
No caso em comento, o recorrente não junta provas contábeis na manifestação
de inconformidade, tão menos em sede de recurso Voluntário.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, com sustento em suas razões, que é a falta de
prova, conforme a seguir exposto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprová-lo,
através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900133/2014-22

Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição, ressarcimento ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente, posto que colaciona em seu recurso
voluntário apenas uma planilha, elaborada pelo próprio contribuinte, de resumo dos créditos
referentes ao período – sem qualquer valor contábil ou fiscal, e, novamente, a dacon retificadora.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento contábil ou fiscal,
seja em sede de manifestação de inconformidade, seja em sede de Recurso Voluntário, sem
qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.720 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900133/2014-22

Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o “mero erro formal” por um
conjunto probatório que se entenda hábil e suficiente para tanto.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 285
DF CARF MF
Original